Tribunal: STF
Processo: HC 269899
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal Militar, proferido no julgamento do Recurso em Sentido Estrito 7000686-06.2025.7.00.0000/RS, Rel. Min. LEONARDO PUNTEL.
Pelo que se depreende dos autos, 

em 10/8/2025, por volta das 16h, no 6º Batalhão de Engenharia de Combate, situado na cidade de São Gabriel – RS, o soldado do Exército GABRIEL FERRI FERREIRA foi flagrado, no corpo da guarda do batalhão, portando um cigarro pesando 1,4 g com características de entorpecente conhecido como maconha [...].  

O Ministério Público Militar requereu ao Juízo de origem a homologação do Acordo de Não Persecução Penal firmado com o paciente, a qual foi rejeitada, ao fundamento de que:

em 19/11/2024, nos autos do IRDR nº 7000457- 17.2023.7.00.0000, o Plenário do Superior Tribunal Militar (STM) decidiu que o instituto do Acordo de Não Persecução Penal não é aplicável a réus em processos de competência da Justiça Militar da União. 

O Superior Tribunal Militar negou provimento aos recursos em sentido estrito interpostos pelas partes, nos termos da seguinte ementa: 

DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INAPLICABILIDADE NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. DESPROVIMENTO.
[...]
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. O STM possui jurisprudência consolidada no sentido da inaplicabilidade do ANPP à Justiça Militar da União, conforme tese vinculante firmada no IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000 e consagrada na Súmula 18 do STM. 
5. A decisão do IRDR possui eficácia imediata, nos termos do CPC e do RISTM, não sendo suspensa por eventuais embargos de declaração, salvo decisão expressa nesse sentido. 
6. A exclusão do ANPP do processo penal militar decorre de opção legislativa consciente, evidenciada pela ausência de sua inclusão no CPPM, bem como pela justificação do PL nº 10.372/2018 e pelo histórico normativo do CNMP. 
7. A tentativa de aplicação subsidiária do art. 28-A do CPP ao processo penal militar viola o princípio da especialidade e compromete os pilares da hierarquia e disciplina, essenciais à Justiça Castrense. 
8. Mesmo que admitida a aplicação do ANPP à JMU, suas condições seriam incompatíveis com o regime militar, cuja persecução penal tem função pedagógica e preventiva voltada à manutenção da disciplina. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
9. Recursos em Sentido Estrito conhecidos e desprovidos.

Nesta ação, a Defensoria Pública da União alega, em suma: 

No caso dos autos, é patente que existe ilegalidade quando o Juiz Federal da Justiça Militar, Dr. WENDELL PETRACHIM ARAUJO, da 2ª Auditoria da 3ª CJM não aceita a propositura do ANPP feita, diga-se, pelo próprio órgão acusador, o Parquet Milicien, e pela DPU, em uma ainda rara, mas auspiciosa comunhão de interesses no ponto, qual seja, de uma proposição e homologação de um ANPP. 
Não se pode olvidar, no ponto, que é perfeitamente cabível no caso o ANPP apresentado, tendo em vista o preenchimento de todos os requisitos legais exigidos para sua formalização, dado que o delito imputado à ora paciente não envolveu emprego de violência à pessoa nem grave ameaça, que a pena mínima cominada é inferior a 4 (quatro) anos, além de que a ora paciente não é reincidente e possui bons antecedentes, ou seja, tudo em conformidade com a exigência legal para homologação de um ANPP. 
E mais, no caso concreto [...] viola diretamente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, além de constituir afronta à autonomia funcional do Ministério Público, que é, diga-se, o legítimo titular da ação penal, conforme previsão do art. 127 da Constituição Federal, a quem incumbe definir, com independência, a política de persecução penal, sem a indevida interferência do Poder Judiciário. 
No ponto, vale destacar que essa foi a vontade do legislador quando não excetuou a Justiça Militar da União da sua aplicação, portanto, por isso habilita e autoriza o pedido de concessão da ordem de Habeas Corpus. 
Nada obstante, existem precedentes deste e. Tribunal Supremo reconhecendo a aplicabilidade do ANPP em contextos de jurisdição militar, o que reforça a necessidade de adoção de uma leitura constitucionalmente adequada e compatível com os direitos e garantias fundamentais assegurados aos jurisdicionados.  

Ao final, requer a concessão da ordem “para reconhecer o cabimento do Acordo de Não Persecução Penal no caso em comento e proceder a remessa dos autos para a 2ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar de origem, para o devido processamento e homologação do ANPP, nos termos propostos pelo Parquet Milicien”.
É o relatório. Decido. 

A CONSTITUIÇÃO FEDERAL de 1988, em seu art. 129, I, consagrou o sistema acusatório no âmbito de nossa Justiça Criminal, concedendo ao Ministério Público a privatividade da ação penal pública. Durante essas mais de três décadas de vigência de nossa Carta Magna, as legislações penais e processuais penais foram se adaptando a essa nova realidade. Em um primeiro momento, não sendo recepcionadas as normas anteriores que mantinham exceções à titularidade do Parquet como nas hipóteses de ações penais por contravenções e crimes culposos e, posteriormente, havendo a aprovação de inovações legislativas que ampliaram as possibilidades de atuação do Ministério Público na persecução penal em juízo.
A construção desse novo sistema penal acusatório gerou importantes alterações na atuação do Ministério Público, que antes estava fixada na obrigatoriedade da ação penal. Novos instrumentos de política criminal foram incorporados para racionalizar a atuação do titular da ação penal, transformando a antiga obrigatoriedade da ação penal em verdadeira discricionariedade mitigada. Assim ocorreu, inicialmente, com as previsões de transação penal e suspensão condicional do processo pela Lei n. 9.099/95, depois com a possibilidade de "delação premiada" e, mais recentemente com a Lei n. 13.964/19 ("Pacote anticrime"), que trouxe para o ordenamento jurídico nacional a possibilidade do "acordo de não persecução penal".
Dessa maneira, constatada a materialidade da infração penal e indícios suficientes de autoria, o titular da ação penal deixou de estar obrigado a oferecer a denúncia e, consequentemente, pretender o início da ação penal. O Ministério Público poderá, dependendo da hipótese, deixar de apresentar a denúncia e optar pelo oferecimento da transação penal ou do acordo de não persecução penal, desde que, presentes os requisitos legais.
Essa opção ministerial encaixa-se dentro desse novo sistema acusatório, onde a obrigatoriedade da ação penal foi substituída pela discricionariedade mitigada; ou seja, respeitados os requisitos legais o Ministério Público poderá optar pelo acordo de não persecução penal, dentro de uma legítima opção da própria Instituição. Ausentes os requisitos legais, não há opção ao Ministério Público, que deverá oferecer a denúncia em juízo. Entretanto, se estiverem presentes os requisitos descritos em lei, esse novo sistema acusatório de discricionariedade mitigada não obriga o Ministério Público ao oferecimento do acordo de não persecução penal, nem tampouco garante ao acusado verdadeiro direito subjetivo em realizá-lo. Simplesmente, permite ao Parquet a opção, devidamente fundamentada, entre denunciar ou realizar o acordo de não persecução penal, a partir da estratégia de política criminal adotada pela Instituição.
O art. 28-A, do Código de Processo Penal, alterado pela Lei n. 13.964/19, foi muito claro nesse aspecto, estabelecendo que o Ministério Público “poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições".
As condições descritas em lei são requisitos necessários para o oferecimento do acordo de não persecução penal, porém não suficientes para concretizá-lo, pois mesmo que presentes, poderá o Ministério Público entender que, na hipótese específica, o acordo de não persecução penal não se mostra necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.
Repito, trata-se de importante instrumento de política criminal dentro da nova realidade do sistema acusatório brasileiro, não constituindo direito subjetivo do acusado.
Na presente hipótese, o Ministério Público Militar, “tendo em vista que o delito imputado ao Soldado GABRIEL FERRI FERREIRA foi praticado sem violência ou grave ameaça, bem como considerando a pena mínima em abstrato e as demais circunstâncias do delito”, requereu, perante o Juízo de primeira instância, “a homologação do Acordo de Não Persecução Penal firmado com o investigado”.
Ocorre que o Juízo de origem deixou de homologar o referido acordo, fundamentando sua decisão no entendimento de que “o instituto do Acordo de Não Persecução Penal não é aplicável a réus em processos de competência da Justiça Militar da União”. Tal posicionamento foi ratificado pelo Superior Tribunal Militar, que registrou: “O STM possui jurisprudência consolidada no sentido da inaplicabilidade do ANPP à Justiça Militar da União”, nos seguintes termos:

[...] 
No âmbito da Justiça Militar da União (JMU), se encontra pacificado o entendimento de que o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) não tem aplicabilidade no processo penal militar. Desde a vigência da Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime), o Superior Tribunal Militar (STM) reiteradamente decidiu pela incompatibilidade do ANPP com a Justiça Castrense, a ponto de editar a Súmula nº 18, consolidando que "o art. 28-A do Código de Processo Penal comum (CPP), que dispõe sobre o Acordo de Não Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União". 
[...]
No caso do ANPP, não se está diante de uma mera lacuna procedimental suprível por analogia, mas de uma deliberada não incorporação legal, justamente por incompatibilidade com a lógica do sistema militar. Assim, pretender importar esse mecanismo negociado do direito comum para o âmbito militar implicaria violação ao postulado da especialidade, invertendo a relação hierárquica entre as normas. 
A razão profunda para a exclusão do ANPP na esfera militar reside na necessidade de resguardar os pilares constitucionais da hierarquia e da disciplina. No ambiente castrense prevalece a rígida observância do dever funcional e da ordem unida, valores sem os quais as Forças Armadas não podem cumprir sua missão constitucional (CF, art. 142). 
A aplicação de mecanismos de justiça penal consensual – como o ANPP ou a suspensão condicional do processo – mitigaria o princípio da obrigatoriedade da ação penal e da indisponibilidade da persecução, permitindo que se negocie a oportunidade de denúncia e eventualmente se evite o processo e a sanção. Isso enfraqueceria a força normativa do direito penal militar e a capacidade dissuasória de suas normas, vulnerando os alicerces da hierarquia e da disciplina. 
[...]
Diante de todo o exposto, entendo estar demonstrado que o Acordo de Não Persecução Penal não encontra amparo jurídico na JMU, seja pela ausência de previsão legal intencional, seja pela incompatibilidade com os princípios norteadores do direito penal militar.

Verifica-se, portanto, que o Superior Tribunal Militar recusou a homologação do Acordo de Não Persecução Penal, com fundamentos que, em essência, consistem na ausência de previsão legal expressa para sua aplicação na Justiça Militar e na suposta incompatibilidade do instituto com os valores de hierarquia e disciplina. Acrescente-se que a Corte Castrense também motivou sua decisão na Súmula 18/STM, segundo a qual:
 
O art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre o Acordo de Não Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União. 

O Ministério Público Militar, por sua vez, sustentou a possibilidade de aplicação do ANPP ao caso concreto, nos termos seguintes: 

Segundo o apurado, GABRIEL FERRI FERREIRA é investigado no APF no  7000281-56.2025.7.03.0203 por sido surpreendido, em 10 de agosto de 2025, durante revista pessoal feita quando saía da OM, trazendo consigo, no interior da mochila que portava, cannabis sativa, vulgarmente conhecida como maconha, pesando 1,4g, substância entorpecente de uso proscrito que causa dependência física e psíquica, no interior do 6o Batalhão de Engenharia de Combate, organização militar sediada em São Gabriel/RS O investigado confessou o crime (Evento 1, Doc. 3). 
Assim, tendo em vista que o delito imputado ao Soldado GABRIEL FERRI FERREIRA foi praticado sem violência ou grave ameaça, bem como considerando a pena mínima em abstrato e as demais circunstâncias do delito, o Ministério Público Militar, preenchidas as condições previstas no artigo 28-A do Código de Processo Penal, ofereceu Acordo de Não Persecução Penal, o qual foi aceito pelo investigado. 
Quanto as condições pactuadas, em razão de GABRIEL FERRI FERREIRA foi acordado que o acordante ficará sujeito a efetuar o pagamento de 1 (uma) prestação pecuniária, no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) cada, em favor do Fundo de Reconstituição de Bens Lesados, após 5 (cinco) dias após a homologação do presente acordo (Cláusula 6a , ANPP). 
Além disto, o acordante ficará sujeito à apuração da sua conduta sob o viés disciplinar (Cláusula 7a , ANPP). 
Nesse passo, foi firmado Acordo de Não Persecução Penal entre o MPM e GABRIEL FERRI FERREIRA
[...]
O Ministério Público Militar, titular da ação penal e responsável por avaliar, à vista dos requisitos estabelecidos no art. 28-A, do Código de Processo Penal Brasileiro, concluiu pelo cabimento do ANPP, conforme fundamentação constante da petição do Evento 1, Doc. 1 e, consequentemente, pela celebração do acordo com o GABRIEL FERRI FERREIRA, submetendo-o à homologação judicial. 
Sobre o ponto, tem-se que, naquilo que diz respeito ao cabimento indistintamente para todo e qualquer delito e autor sujeito à jurisdição da Justiça Militar Federal, - desde que preenchidos os requisitos do artigo 28-A e ss. do CPP –, o fato de não haver nenhuma norma estrita impedindo o oferecimento do benefício na Justiça Castrense, diferentemente do que ocorre em relação aos institutos despenalizadores da Lei dos Juizados Especiais Criminais, Lei nº 9.099/95, na qual o legislador foi expresso em dispor, em seu artigo 90-A que “as disposições desta Lei não se aplicam no âmbito da Justiça Militar”. 
Dessa forma, fosse do interesse do legislador, teria expressamente consignado o impedimento ou a vedação da aplicação do instituto total ou parcialmente à Justiça Militar, seja ela Estadual ou Federal, o que não o fez. 
[...] é notório que o STF não chancela a vedação ao ANPP na Justiça Militar da União de forma abstrata, determinando que sejam analisados os requisitos do art. 28-A, do CPP, o que não ocorreu no presente Feito.
Assim, por todo exposto, considerando as indesejáveis e injustas consequências decorrentes do indeferimento do pedido de homologação do ANPP celebrado entre o Ministério Público Militar e GABRIEL FERRI FERREIRA, em razão do tratamento processual desigual quando comparado às dezenas de militares que puderam formalizar o ANPP no bojo de outros processos da Justiça Militar, aliado às inúmeras decisões do STF que rechaçam a vedação automática do ANPP no âmbito da Justiça Militar da União, sob o equivocado argumento da especialidade da justiça castrense, além do princípio da legalidade estrita, da isonomia, da segurança jurídica, urge reformar a decisão que indeferiu a homologação do Acordo de Não Persecução Penal [...]. 

Nesse contexto, não se mostra suficiente negar ao paciente, de maneira genérica e abstrata, a possibilidade de celebração do ANPP, apoiando-se nos fundamentos adotados pelo STM, que, em síntese, foram: (a) ausência de previsão legal expressa; e (b) alegada incompatibilidade do instituto com os pilares da Justiça Militar — hierarquia e disciplina.
É certo que não existe previsão normativa expressa autorizando a celebração do ANPP no âmbito da Justiça Militar. Contudo, também é certo que o Código de Processo Penal Militar estabelece, em seu art. 3º, que os casos omissos serão supridos pela legislação processual penal comum, desde que não haja prejuízo à índole do processo penal militar:

Art. 3º - Os casos omissos neste Código serão supridos: 
a) pela legislação de processo penal comum, quando aplicável ao caso concreto e sem prejuízo da índole do processo penal militar. 

O art. 28-A, § 2º, do Código de Processo Penal, por sua vez, prevê limitações expressas ao cabimento do ANPP, mas não menciona qualquer vedação à sua celebração em causas penais militares:

Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente:
[...]
§ 2º O disposto no caput deste artigo não se aplica nas seguintes hipóteses:
I - se for cabível transação penal de competência dos Juizados Especiais Criminais, nos termos da lei;      
II - se o investigado for reincidente ou se houver elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto se insignificantes as infrações penais pretéritas;   
III - ter sido o agente beneficiado nos 5 (cinco) anos anteriores ao cometimento da infração, em acordo de não persecução penal, transação penal ou suspensão condicional do processo; e    
IV - nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica ou familiar, ou praticados contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, em favor do agressor. 

Diante da inexistência de proibição específica e da possibilidade de aplicação subsidiária da legislação processual penal comum, não se justifica a vedação abstrata ao ANPP na Justiça Militar. Nesse sentido, observa MARCO AURÉLIO PETRA DE MELLO:

Não há, assim, aferição de alguma proibição legal nesse sentido. Não custa repisar, a Lei n º 13.964/2019 em momento algum impede a celebração da avença processual diante de crimes militares. E "esse dado" não pode ser simplesmente ignorado, já que o princípio da legalidade não pode ser afastado da responsabilização penal de militares, ou mesmo de civis, quando a lei castrense se fizer "presente". Caso o legislador ordinário tivesse o intento de impedir o ANPP para os crimes militares, teria seguido o caminho inserto no questionado artigo 90-A da Lei nº 9.099/1995 [...] 
(Direito militar em foco: Associação dos Juízes Federais da Justiça Militar. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2023, p. 206)

O Superior Tribunal Militar também fundamenta seu entendimento contrário à aplicação do ANPP no processo penal militar — de forma enfática — no risco de eventual lesão aos princípios da disciplina e da hierarquia. Embora tais princípios sejam essenciais à estrutura castrense, não se pode afirmar que, por si sós, sejam incompatíveis com a celebração desse tipo de acordo no contexto da Justiça Militar. Tanto o Ministério Público Militar quanto o magistrado podem, no caso concreto, exercer suas funções na defesa dos valores que sustentam a instituição castrense.
Ou seja, o que se mostra inviável é a vedação abstrata e genérica do ANPP no âmbito da Justiça Militar, sem a necessária análise das particularidades de cada caso concreto. Incumbe ao Ministério Público, ao propor o acordo de não persecução penal, verificar se o instituto, naquela situação específica, é adequado e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, devendo, nesse exame, também exercer seu papel de guardião dos valores militares e ponderar sobre a viabilidade de sua celebração.
Conforme assentado pelo Plenário do STF no julgamento do HC 185.913 (Rel. Min. GILMAR MENDES, j. 18/9/2024), “compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno”.
Por sua vez, caso o magistrado considere inadequadas, insuficientes ou abusivas as condições previstas no acordo, poderá devolver os autos ao Ministério Público para reformulação, podendo, inclusive, recusar a homologação que não atenda aos requisitos legais ou quando não for realizada a referida adequação, nos termos dos §§ 5º e 7º do art. 28-A do Código de Processo Penal.
Assim, cabe ao Ministério Público Militar, em cada caso, avaliar a conveniência da proposição do ANPP, enquanto ao magistrado compete examinar sua homologação, assegurando-se, em ambos os momentos, a preservação dos valores inerentes à caserna. A esse respeito, assinala MARCO AURÉLIO PETRA DE MELLO:

[...] sendo o ajuste ofertado pelo Ministério Público (Militar), pressupõe, a uma, a anterior avaliação e ponderação, no concernente, pelo "órgão de acusação" (castrense), já que tem como função (e atenção) especial o resguardo das normas de hierarquia e disciplina como bases de organização das Forças Armadas (CPPM, art. 55); e, a duas, nessa esteira, a cautelosa homologação pelo magistrado da justiça militar (especializado). 
(Direito militar em foco: Associação dos Juízes Federais da Justiça Militar. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2023, p. 206)

No âmbito desta SUPREMA CORTE, a Segunda Turma já firmou precedente no sentido de ser inviável “vedar o investigado, processado na Justiça Militar, da possibilidade de celebrar Acordo de Não Persecução Penal, de forma genérica”. Ressaltou-se, contudo, que “as especificidades do caso concreto poderão, se devidamente justificadas, ensejar o não oferecimento do acordo ou mesmo sua não homologação pelo Poder Judiciário” (HC 232254, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 8/5/2024). Por elucidativa, transcrevo a ementa do julgado: 

HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INCIDÊNCIA DO ART. 28-A DO CPP AO PROCESSO PENAL MILITAR. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO ART. 3° DO CPPM E ART. 28-A, §2º DO CPP. VEDAÇÃO EM ABSTRATO DA INCIDÊNCIA DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL À JUSTIÇA MILITAR. SÚMULA 18 DO STM. AFRONTA A LEGALIDADE ESTRITA. ART. 28,§2º DO CPP. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DE NORMA QUE LIMITA BENEFÍCIO PROCESSUAL-PENAL. ORDEM CONCEDIDA PARA POSSIBILITAR A PROPOSITURA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL SE PREENCHIDOS OS REQUISITOS LEGAIS. 
1. A interpretação sistemática dos art. 28-A, § 2º, do CPP e art. 3º do CPPM autoriza a aplicabilidade do Acordo de Não Persecução Penal no âmbito da Justiça Militar. 
2. O art. 28-A, § 2°, do CPP comum nada opôs quanto a sua incidência no processo penal militar e, do mesmo modo, a legislação militar admite, em caso de omissão legislativa, a incidência direta da legislação processual comum (Art. 3º do CPPM). 
3. A aplicação do art. 28-A do CPP à Justiça Castrense também coaduna-se com a jurisprudência desta Suprema Corte, que, em recentes julgados, compreendeu pela possibilidade de incidência da legislação comum a processos penais militares se verificada compatibilidade com princípios constitucionais. Precedentes. 
4. Ausente proibição legal expressa, afronta a legalidade estrita vedar, em abstrato, a incidência do ANPP a toda gama de processos penais militares, como se denota do enunciado 18 da Súmula do STM (“Súmula 18 - O art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre o Acordo de Não Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União). 
5. É certo que especificidades do caso concreto poderão, se devidamente justificadas, ensejar o não oferecimento do acordo ou mesmo sua não homologação pelo Poder Judiciário. 
6. Ordem de habeas corpus concedida para reconhecer a possibilidade de incidência do art. 28-A do CPP a processos penais militares e determinar que o Juízo a quo abra vista ao Ministério Público, a fim de oportunizar-lhe a propositura do Acordo de Não Persecução Penal, se entender preenchidos os requisitos legais.

Com fundamento nesse precedente (HC 232.254/PE), diversas decisões monocráticas reafirmaram a possibilidade de aplicação do ANPP na Justiça Militar, desde que atendidos os requisitos legais, como demonstram os seguintes julgados: HC 259.170, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 13/8/2025; HC 256.402, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 21/5/2025; RHC 258.175, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe 1/7/2025; HC 255.837, Rel. Min. FLÁVIO DINO, DJe 20/5/2025; HC 256.802, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe 3/6/2025; HC 242.371, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe 11/6/2024; HC 254.439, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, DJe 7/4/2025; e HC 258.897, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe 9/7/2025.
Cumpre ainda destacar trecho da decisão proferida pelo Ministro GILMAR MENDES no HC 232.564/AM (DJe 20/9/2023):

Não se desconhece o enunciado sumular do Superior Tribunal Militar acerca da impossibilidade da aplicação do instituto do ANPP no âmbito penal militar federal, assim redigido: 

Súmula 18: O art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre o Acordo de Não Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União.

No entanto, por ausência de força vinculante dos enunciados do Tribunal Castrense, o MPM, no 9º Encontro do Colégio de Procuradores de Justiça Militar, formulou dois enunciados para instruir a prática na esfera penal militar, cito:
 
Enunciado 4: O Ministério Público Militar pode formalizar Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), com base no art. 3°, alínea “a”, do CPPM, c/c art. 28-A do CPP, tanto para civis, quanto para militares, desde que necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime militar. 

Enunciado 5: Na celebração do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), deve o membro do MPM fixar o prazo do cumprimento do acordo em tempo inferior ao da prescrição da pretensão punitiva em abstrato, aplicável ao caso concreto.

Há, portanto, ao almejar o instituto não só a redução de população carcerária, mas também a economia processual e ampliação dos meios consensuais de resolução de conflito, a viabilidade da extensão do instituto ao âmbito castrense.

Portanto, a compreensão firmada no acórdão impugnado não se alinha ao entendimento deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
No exercício legítimo de sua discricionariedade mitigada, o Ministério Público Militar, embora tenha expressamente requerido a aplicação do ANPP ao paciente, teve seu pedido indeferido pelo Superior Tribunal Militar, que, de forma genérica, declarou a inadmissibilidade do instituto em toda e qualquer causa penal militar.
Diante do exposto, CONCEDO a ordem de HABEAS CORPUS para determinar ao Juízo Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 3ª CJM que analise se a proposta de ANPP formulada pelo Ministério Público Militar em favor do paciente preenche os requisitos legais para sua homologação, vedada a recusa do benefício com base em fundamento abstrato relacionado ao simples fato de tratar-se de processo no âmbito da Justiça Militar.
Comunique-se, com urgência.
Publique-se.
Brasília, 27 de março de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente